Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por receptação culposa (art. 180, §3o, do CP), fixando pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, além da reparação mínima de R$ 1.000,00 (art. 387, IV, do CPP). O recorrente alegou omissão quanto à ausência de indicação do valor mínimo a título de Reparação de Danos na denúncia e contradição sobre o número de penas restritivas aplicadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na fixação do valor mínimo para Reparação dos Danos; e (ii) estabelecer se existe contradição interna sobre a quantidade de penas restritivas de direitos impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP, não servindo para reexame de mérito.
4. Não há omissão quanto à reparação, pois o acórdão analisou expressamente o tema, reconhecendo pedido do Ministério Público na denúncia e nas alegações finais, além da prova objetiva do prejuízo material sofrido pela vítima, assegurando contraditório e ampla defesa.
5. A contradição apontada refere-se a erro material na ementa e no voto divergente, que mencionaram “penas restritivas de direitos”, quando a sentença determinou apenas uma restritiva de direitos. O equívoco não altera o resultado do julgamento, mas deve ser corrigido para manter a coerência do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, fazendo constar que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma sanção restritiva de direitos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado. 2. A discordância com a decisão configura mero inconformismo, não autorizando embargos aclaratórios. 3. A correção de erro material não implica alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 387, IV; CP, art. 180, §3o e §5o; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos TJDFT no 2068086, no 2065203, no 1740630.